Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-26.2020.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de violação ao princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pela autora - Assinatura aposta no documento juntado com a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegação de violação ao princípio da dialeticidade - Inadmissibilidade - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pela autora - Assinatura aposta no documento juntado com a contestação que foi impugnada em réplica, sob alegação de falsidade - Ônus da prova de quem apresentou o documento (art. 429, II, do CPC), sob pena de presunção de veracidade - Perícia grafotécnica requerida e necessária para o correto deslinde da causa - Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato - Autora, ademais, que estará sujeita à imposição de pena e indenização por litigância de má-fé (arts. 80 e 81), caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada - Sentença anulada "ex officio" - Recurso prejudicado.